Tribunal: TJMT
Processo: 1000841-89.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000841-89.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[GERSON LUIZ DE ARRUDA - CPF: 459.225.601-82 (RECORRENTE), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração nº
1000841-89.2023.8.11.0001
.

Origem: Terceiro
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante:
GERSON LUIZ DE ARRUDA
.

Embargada
: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS
.

Data do Julgamento:
01/12/2023.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO SANADO - EFEITOS MODIFICATIVOS - POSSIBILIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS - JULGAMENTO ANULADO - RECURSOS INOMINADOS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITO - NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSO DA REQUERENTE NÃO PROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Se há no acórdão os vícios apontados, acolhe-se os embargos de declaração.

2-

No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois foi juntado termo de cessão de forma genérica sem constar os dados do reclamante e o número do contrato, somente junta aos autos o contrato originário da dívida.

3-

Assim, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito revela-se indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4-

Ainda que comprovada, pelo requerente, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito sem que tenha a requerida apresentado documentação capaz de demonstrar a cessão de crédito que ensejou a negativação, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ.

5-

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito discutido nos autos deve ser mantida.

6-

Recurso do reclamante conhecido e não provido.

7-

Recurso da requerida conhecido e parcialmente provido.

Relatório

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que
por unanimidade conheceu dos recursos, negou provimento ao recurso do reclamante e deu provimento ao recurso do reclamado.

O embargante argumenta que o
decisum
padece de vício, visto que o termo apresentado é genérico, tendo em vista, que não apresenta os dados do reclamante e o número do contrato.

É o relatório.

VOTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos Pares:

O embargante sustenta que o acórdão apresenta vício, pois negou provimento ao recurso do embargante, sob o argumento de que restou comprovada a legalidade da negativação, pois a parte requerida trouxe aos autos documentos que demonstram a origem da dívida, bem como o termo de cessão.

Verifico, portanto, que a decisão embargada foi proferida em sentido contrário as provas existentes nos autos. Por esse motivo, entendo que está eivada de vício.

Deste modo, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de reconhecer e reparar os vícios contidos na decisão, pois pautado em falsa premissa de fato.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração
opostos e declaro nula a decisão colegiada, por reconhecer a existência de vício e, de acordo com os princípios da economia processual e da celeridade, que orientam os processos que tramitam no Juizado Especial, passo a proferir o voto atinente aos recursos inominados interpostos pelas partes.

É como voto.

VOTO – RECURSO INOMINADO

Colendos Pares:

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar
a inexistência do débito
sub judice
, bem como condenar a reclamada em danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da sentença (Súmula 362/STJ) e juros de mora simples de 1% ao mês, a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

O reclamante requerer a reforma da sentença, a fim de que o quantum indenizatório seja majorado.

A reclamada postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Devidamente intimados, apenas a reclamada apresentou contrarrazões arguindo a preliminar de ofensa ao Principio da Dialeticidade e pugnando pelo improvimento do recurso do reclamante.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade levantada pela reclamada, pois o recurso do reclamante apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Da análise dos autos, verifica-se que o reclamante teve o seu nome indevidamente negativado nos órgãos de proteção ao crédito em razão de débito não contraído.

Cabia à recorrida fazer a prova da contratação entre a empresa cedente e o reclamante, bem como da ocorrência de cessão do crédito, o que não veio aos autos, pois foi juntado termo de cessão totalmente genérico, sem os dados do reclamante e o número do contrato, sendo juntado pela reclamada apenas o contrato originário da dívida, conforme segue:

Desta forma, a requerida não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, razão pela qual se presume ilegítima a negativação realizada.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CESSÃO DE CRÉDITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – T
ERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO GENÉRICO
– AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSÃO E DA ORIGEM DO DÉBITO – AUSÊNCIA DA JUNTADA DE CONTRATO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – JUROS DO EVENTO DANOSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Para celebração do contrato de cessão de crédito deve a recorrente se cercar das cautelas necessárias e averiguar a existência real da contratação e do inadimplemento, não se prestando a tal situação a juntada de termo genérico de cessão de crédito sem vinculação do consumidor e demonstração da origem da dívida
.

Não havendo o alegado débito, por inexistência de contratação, é indevido o crédito cedido e, ainda, a inscrição nos órgãos de proteção.

A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade.

Se tratando de relação extracontratual, os juros fluem do evento danoso.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.”
(N.U 1000686-89.2020.8.11.0034, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021).(destaquei).

Reconhecida a inscrição indevida em órgãos de restrição de crédito, o dano moral desse fato decorrente é presumido, prescindindo de comprovação sua efetiva ocorrência.

Todavia, a condenação por danos morais deve ser afastada, uma vez que em consulta pública, é possível constatar a existência de negativação preexistente efetuada pelo NU FINANCEIRA S/A em 20/10/2022, anterior, portanto, ao débito discutido nos autos que possui data de inclusão em 21/10/2022.

Assim, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ, cujo teor é o seguinte:

“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

As Turmas Recursais/MT vêm reiteradamente decidindo que, para afastar a aplicação da referida Súmula, é necessário que a parte consumidora ingresse com ação contra todas as restrições preexistentes. Caso contrário, presume-se que a restrição anterior é legítima, o que acarreta a aplicação da Súmula.

Não comprovada à regularidade do débito, impõe-se apenas a declaração de sua inexigibilidade.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, pois tempestivos.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo reclamante,

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela reclamada, para afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023